Tribunal: TJDFT
Processo: 0744969-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0744969-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO PACIENTE: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Em atenção à petição (ID 20967573), na qual o advogado do paciente STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES manifesta o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão do presente habeas corpus em pauta de forma presencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator